Tribunal: STF
Processo: ARE 1295378
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - VALIDADE DA CDA - ADICIONAIS HORA EXTRA, INSALUBRIDADE, NOTURNO E PERICULOSIDADE – NATUREZA REMUNERATÓRIA - BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO DOS QUINZE DIAS ANTES DO AXILIO DOENÇA - AUXÍLIO CRECHE E EDUCAÇÃO – VERBA INDENIZATÓRIA.
    I - A teor do art. 2°, §§ 5° e 6°, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do CTN, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade.
    II - Os adicionais de hora extra, de insalubridade, noturno e periculosidade têm natureza remuneratória reconhecida na lei e ratiñcada pela jurisprudência, sendo base de cálculo de contribuição previdenciária.
    III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da natureza não salarial das Verbas pagas pelo empregador ao empregado, nos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente.
    IV - O salário educação, o auxílio-creche não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais Verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória.
    V - Recursos de apelação da embargante e da União Federal improvidos” (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 16).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 97; 103-A; 194; 195, I, a, § 5°; e 201, caput e § 11, da mesma Carta. 
    O mencionado ente federativo aduz que o Tribunal de origem, ao não seguir os dispositivos da Lei 8.212/1991, indiretamente declarou a inconstitucionalidade de diversos preceitos legais, o que o ofende a Súmula Vinculante 10. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    No tocante à violação da reserva de Plenário, observo que o Tribunal a quo, ao examinar a questão, não declarou a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos da Lei da Seguridade Social, tampouco afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma em questão com intuito de definir a natureza de cada uma das verbas para determinar ou não a incidência de contribuição previdenciária. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para configuração de ofensa ao art. 97, da CF, é imperioso que a decisão do órgão fracionário tenha por fundamento a incompatibilidade entre a norma federal e a Carta Magna, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Decisão monocrática. Reconsideração de decisão originária agravada com novo julgamento dos recursos. Efeitos infringentes. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. 4. Omissão estatal. Falta de sinalização de obstáculo em via pública. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação aplicável. Súmula 279. 5. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 736.780 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
    3. Agravo regimental não provido”. (AI 848.332/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II - Não houve declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo por parte de órgão fracionário. 
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento” (AI 654.893-ED, de minha relatoria). 
    Em relação à discussão sobre a natureza das verbas com intuito de estabelecer sobre quais deve incidir a contribuição previdenciária, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    De fato, a jurisprudência do STF é consolidada no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia acerca da incidência da contribuição baseada na natureza da verba, a exemplo dos precedentes abaixo citados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 745.901/RS-RG/PR, Rel. Ministro Teori Zavascki). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte. 
    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.
    2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 915.179 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 968.110 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso)
    De igual modo, esta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral no que diz respeito à incidência sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. Com essa orientação, cito o RE 611.505-RG/SC, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo: 
    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. 
    II – Repercussão geral inexistente”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator